Tribunal: TJDFT
Processo: 0702849-74.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL E COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NOTA PROMISSÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. ART. 700 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível em face de sentença que indeferiu a petição inicial de ação monitória e extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de que a parte autora não comprovou satisfatoriamente a efetiva prestação do serviço mediante apresentação de fotos, álbum ou nota fiscal correspondente. A apelante sustenta que a nota promissória, acompanhada de contrato de prestação de serviços e confissão da dívida pela requerida, constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, sendo desnecessária a apresentação de nota fiscal, especialmente considerando que já transcorreu o prazo legal de 5 (cinco) anos para guarda de documentos fiscais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a nota promissória, acompanhada de contrato de prestação de serviços, constitui prova escrita suficiente para embasar ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, ou se é imprescindível a apresentação de nota fiscal e comprovação da efetiva prestação do serviço para o prosseguimento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória exige apenas "prova escrita sem eficácia de título executivo" que torne verossímil a obrigação alegada (art. 700 do CPC), referindo-se a documento que, por si só, é capaz de persuadir o juiz da plausibilidade da existência do direito pleiteado, mesmo que de forma sumária.
4. A nota promissória constitui título de crédito autônomo, dotado de força probante própria e independente da causa que lhe deu origem, sendo suficiente para embasar ação monitória, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, dispensando-se a demonstração da causa debendi ou a apresentação de nota fiscal.
5. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece que a nota promissória, ainda que prescrita para fins de execução cambial, constitui prova escrita idônea suficiente para embasar ação monitória, independentemente da comprovação da causa debendi, não se exigindo a apresentação de nota fiscal ou outros documentos adicionais.
6. No caso concreto, a parte autora instruiu a inicial com nota promissória devidamente preenchida e assinada, contrato de prestação de serviços descrevendo o objeto da contratação e confissão da dívida pela própria requerida nos autos, conjunto documental suficiente para caracterizar a prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC, tornando verossímil a existência da obrigação e autorizando o processamento da ação monitória.
7. O art. 173 do Código Tributário Nacional estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para constituição do crédito tributário, período durante o qual os contribuintes estão obrigados a conservar os livros e documentos fiscais. Transcorrido tal prazo desde a emissão da nota promissória, não há mais obrigação legal de guarda da documentação, sendo desarrazoado exigir a apresentação de documento cuja conservação não é mais legalmente imposta.
8. A exigência de apresentação de fotografias, álbum fotográfico ou nota fiscal extrapola os requisitos legais da ação monitória e impõe ônus probatório incompatível com a natureza do procedimento especial, que pressupõe cognição sumária baseada em prova escrita que confira verossimilhança ao direito alegado, cabendo ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor por meio de embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para determinar o regular prosseguimento da ação monitória.
Teses de julgamento: 1. A nota promissória, acompanhada de contrato de prestação de serviços, constitui prova escrita suficiente para embasar ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, dispensando-se a apresentação de nota fiscal ou comprovação da efetiva prestação do serviço na fase de admissibilidade do procedimento monitório. 2. É desnecessária a demonstração da causa debendi de emissão da nota promissória para o ajuizamento da ação monitória, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. 3. O art. 173 do Código Tributário Nacional estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para conservação de documentos fiscais, sendo desarrazoado exigir sua apresentação após transcorrido tal prazo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 700; CTN, art. 173; Lei no 5.474/68, art. 2o; Decreto no 57.663/66.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, TJDFT, Acórdão 2048089, 0708622-66.2021.8.07.0019, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 17/09/2025; TJDFT, Acórdão 2027010, 0700229-55.2021.8.07.0019, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30/07/2025; TJDFT, Acórdão 2002591, 0703413-19.2021.8.07.0019, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 21/05/2025; STJ, AgInt no AREsp 1.146.847/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 19/10/2020.